Tribunal: STF
Processo: HC 213956
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão que indeferiu a ordem de Habeas Corpus. 



    Neste recurso, a defesa alega que a decisão monocrática aqui vergastada trouxe uma fundamentação de não conhecimento do habeas corpus, mas finalizou indeferindo o habeas corpus, e para esse indeferimento teria que ter entrado no mérito, mas não foi o que houve. Requer, assim, a alteração da conclusão da decisão para não conhecimento do habeas corpus. 



    É o relatório. Decido.



    Não prosperam as irresignações do embargante. De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. 



    Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecidos algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza no acórdão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos embargos de declaração impuser a correção do caminho anteriormente adotado. 



    No presente caso, não se constata, a toda evidência, a existência de nenhuma dessas deficiências. O art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL permite ao relator indeferir pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula do Tribunal, como ocorre na espécie. 



    Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente